Tribunal: TJDFT
Processo: 0738842-33.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0738842-33.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: C. L. F. F. APELADO: C. J. R. B. D E S P A C H O Intime-se o apelado para, querendo, se manifestar sobre os documentos de IDs nos 60100400 a 60100403, no prazo legal. Brasília, DF, em 24 de julho de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator